Tribunal: TJES
Processo: 5011444-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Competência
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011444-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: M. C. C. F.
AGRAVADO: WESLLEY ALMEIDA FORNACIARI
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO
DA ÚNICA HERDEIRA
NO CURSO DA LIDE. MENOR HIPOSSUFICIENTE. INTERESSE PREPONDERANTE DESTE. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS.
REMESSA DOS AUTOS
PARA O MESMO FORO DE DOMICÍLIO DO
MENOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
“A mudança de domicílio do autor da ação de alimentos durante o curso do processo não é, em regra, suficiente para alteração da competência para o julgamento do feito, prevalecendo o princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 87 do CPC, segundo o qual a competência se define no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia. 2. Entretanto, o princípio do juízo imediato, previsto no art. 147, I e II, do ECA, desde que firmemente atrelado ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, sobrepõe-se às regras gerais de competência do CPC. Assim, a regra da perpetuatio jurisdictionis, estabelecida no art. 87 do CPC, cede lugar à solução que oferece tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura ao infante, permitindo, desse modo, a modificação da competência no curso do processo, sempre consideradas as peculiaridades da lide” (CC 111.130/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 1º/2/2011).
2.
Verificada a mudança de domicílio da única herdeira menor no curso da demanda e a sua ligação ao feito, deve a regra insculpida no artigo 48 do CPC ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses da infante e facilite o seu pleno acesso à Justiça, impondo-se, portanto, a reforma da decisão ora guerreada.
3.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011444-77.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: M. C. C. F.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão que se encontra reprografada no ID 3795028 páginas 04-05, por meio da qual o MM Juiz de piso, nos autos

de Processo de Abertura de Inventário proposto por M. C. C. F. (menor impúbere) em razão do falecimento de seu genitor – Weslley Almeida Fornaciari, indeferiu o pedido de remessa dos autos para a Comarca de Natal – Rio Grande do Norte.

Em suas razões recursais (ID 3794684) a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i)
que é filha única de Weslley Almeida Fornaciari, tendo seu pai falecido em 29/05/2015 e deixado como bens um veículo Kia Sportage ano 2013 e uma quantia em dinheiro depositada em conta-corrente;

(ii)
que foi expedido alvará judicial autorizando a venda do veículo, tendo sido o respectivo valor depositado em conta judicial à disposição do Juízo;

(iii)
que atualmente o acervo inventariado se circunscreve apenas a valores depositados na conta judicial aberta e que o Imposto de Transmissão Casa Mortins (ITCM), bem como as custas judiciais, já foram quitados;

(iv)
que se mudou juntamente com sua genitora para a cidade de Natal – RN, razão pela qual requer a transferência ou remessa dos autos para lá; e

(v)
que o pleito justifica-se não somente pelo fato de apenas subsistirem valores em conta judicial, mas também no princípio do melhor interesse da incapaz, a qual,
in casu
, vive com sua genitora e não possui qualquer liame familiar que justifique a tramitação do feito do inventário na Comarca de Guarapari-ES.

Pois bem. O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, na hipótese da ação de alimentos, no sentido de ser possível a alteração da competência para julgamento do feito quando comprovada a mudança de domicílio do menor. Confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVIDA POR MENOR. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO EXEQUENTE NO CURSO DA LIDE. MENOR HIPOSSUFICIENTE. INTERESSE PREPONDERANTE DESTE. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS (ART. 87 DO CPC). MUDANÇA PARA O MESMO FORO DE DOMICÍLIO DO GENITOR/ALIMENTANTE. CONFLITO CONHECIDO.
1. A mudança de domicílio do autor da ação de alimentos durante o curso do processo não é, em regra, suficiente para alteração da competência para o julgamento do feito, prevalecendo o princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 87 do CPC, segundo o qual a competência se define no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia. 2. Entretanto, "o princípio do juízo imediato, previsto no art. 147, I e II, do ECA, desde que firmemente atrelado ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, sobrepõe-se às regras gerais de competência do CPC". Assim, "a regra da perpetuatio jurisdictionis, estabelecida no art. 87 do CPC, cede lugar à solução que oferece tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura ao infante, permitindo, desse modo, a modificação da competência no curso do processo, sempre consideradas as peculiaridades da lide
"
(CC 111.130/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 1º/2/2011). 3. O caráter continuativo da relação jurídica alimentar, conjugado com a índole social da ação de alimentos, autoriza que se mitigue a regra da perpetuatio jurisdictionis. 4. Atenta a essas circunstâncias, já decidiu esta colenda Corte Superior que o foro competente para a execução de alimentos é o do domicílio ou da residência do alimentando (art. 100, II, do CPC), mesmo na hipótese em que o título judicial exequendo seja oriundo de foro diverso. Nesse caso, a especialidade da norma insculpida no art. 100, II, do CPC prevalece sobre aquela prevista no art. 575, II, do mesmo diploma legal. 5. Assim, se a mudança de domicílio do menor alimentando ocorrer durante o curso da ação de execução de alimentos, como ocorreu na hipótese, não parece razoável que, por aplicação rígida de regras de estabilidade da lide, de marcante relevância para outros casos, se afaste a possibilidade de mitigação da regra da perpetuatio jurisdictionis. 6. Ademais, no caso em tela, o menor e a genitora se mudaram para o mesmo foro do domicílio do genitor, nada justificando a manutenção do curso da lide na comarca originária, nem mesmo o interesse do próprio alimentante. 7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 3ª Vara de Cajazeiras – PB. (CC n. 134.471/PB, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 27/5/2015, DJe de 3/8/2015.)

Mutatis mutandis
, trata-se de entendimento que, a princípio, aplica-se à presente hipótese, tendo em vista o fundamental princípio da proteção ao melhor interesse da criança, previsto no artigo 147, inciso II do Estatuto da Criança e do Adolescente.

No presente caso a existência de interesse da Agravante, menor, é evidente, tendo em vista que envolve a transferência do acervo patrimonial do “de cujus” em seu benefício, única herdeira.

Além disso, ao menos a princípio, não se observa qualquer indício escuso no pedido formulado, devendo ser autorizado que a regra da “perpetuatio jurisdictionis” seja relativizada em prol da recorrente.

Assim, verificada a mudança de domicílio da única herdeira menor no curso da demanda e a sua ligação ao feito, deve a regra insculpida no artigo 48 do CPC ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses da infante e facilite o seu pleno acesso à Justiça, impondo-se, portanto, a reforma da decisão ora guerreada.

Face o exposto,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para deferir o pedido de remessa dos autos (Processo nº 0007913-49.2015.8.08.0021) para a Comarca de Natal – Rio Grande do Norte.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011444-77.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA CLARA COSTA FORNACIARI, menor impúbere representada por
sua genitora ANA KARINA CAMBOIM COSTA

AGRAVAD
O
:
ESPÓLIO DE WESLLEY ALMEIDA FORNACIARI

RELATOR: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO – VISTA

Eminentes Desembargadores,

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

MARIA CLARA COSTA FORNACIARI, menor impúbere representada por sua genitora ANA KARINA CAMBOIM COSTA

em face do r. decisão reproduzida no ID nº 3795028 que indeferiu o pedido de alteração de competência territorial formulado pela recorrente.

Em sessão pretérita, o Eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Alemeida, proferiu voto pelo conhecimento e provimento do recurso, para deferir o pedido de remessa dos autos para a Comarca de Natal/RN, em razão da alteração no domicílio da menor, única herdeira do
de cujus.

E, após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não tenho dúvidas em acompanhar o voto de relatoria, que se encontra em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que, a despeito de prolatado na vigência do CPC/73, aplica-se perfeitamente ao caso em tela, vejamos:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA DE FILHO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. Debate relativo à possibilidade de deslocamento da competência em face da alteração no domicílio do menor, objeto da disputa judicial .

2. Em se tratando de hipótese de competência relativa, o art. 87 do CPC institui, com a finalidade de proteger a parte, a regra da estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis), evitando-se, assim, a alteração do lugar do processo, toda a vez que houver modificações supervenientes do estado de fato ou de direito.

3.
Nos processos que envolvem menores, as medidas devem ser tomadas no interesse desses, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões.

4. Não havendo, na espécie, nada que indique objetivos escusos por qualquer uma das partes, mas apenas alterações de domicílios dos responsáveis pelo menor, deve a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do infante e facilite o seu pleno acesso à Justiça.

Precedentes.

5. Conflito conhecido para o fim de declarar a competência do Juízo de Direito de Carazinho/RS (juízo suscitante), foro do domicilio do menor.

(CC n. 114.782/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/12/2012, DJe de 19/12/2012.)

Com efeito, considerando que a agravante é a única herdeira do falecido, considerando que não existem bens imóveis deixados pelo
de cujus
e, considerando ainda que já foi inclusive recolhido o ITCMD, não vislumbro motivos para admitir a alteração da competência relativa, em virtude da mudança da herdeira, por se tratar de hipótese que se amolda às exceções jurisprudenciais à
perpetuatio jurisdictionis.

Isto posto, sem mais delongas,
ACOMPANHO
o e. Desembargador Relator para
CONHECER
do recurso e
CONFERIR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.